Tribunal: TJBA
Processo: 8000631-69.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000631-69.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como JULIO VIEIRA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
SAMUEL TELES DE ABREU FILHO, FABRICIA OLIVEIRA BRITO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (PLANSERV). TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL TRANSMITIDO AOS HERDEIROS. OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA SUPRIR OMISSÃO E DETERMINAR APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EC 113/2021 À CORREÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra Acórdão que negou provimento à Apelação interposta contra sentença procedente em Ação de Cobrança ajuizada por JULIO VIEIRA DA SILVA, que condenou o Estado ao custeio de tratamento domiciliar (home care) até o óbito, ao pagamento de indenização por danos morais ao espólio e ao pagamento de ônus sucumbenciais. O Embargante alega omissão quanto à aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 113/2021 na correção da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão hostilizado incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre a aplicabilidade do disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021 (art. 3º) quanto à atualização monetária e compensação da mora nas condenações que envolvem a Fazenda Pública, devendo tal omissão ser suprida nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Cabem embargos de declaração para suprir omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC; o Acórdão não se manifestou sobre norma constitucional superveniente (EC 113/2021) que disciplina índice e forma de atualização e compensação da mora em condenações contra a Fazenda Pública.

4.
A EC 113/2021, em seu art. 3º, estabelece que, nas discussões e condenações envolvendo a Fazenda Pública, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, inclusive em precatórios.

5.
A ausência de pronunciamento acerca da aplicação da EC 113/2021 constitui omissão relevante que deve ser suprida para definir o regime de atualização/juros aplicável à condenação imposta ao Estado.

6.
Não há alteração das demais conclusões do Acórdão quanto ao mérito da ação (obrigação de custear home care, reconhecimento de abuso na recusa e transmissão do dano moral aos herdeiros), limitando-se a reforma apenas à determinação da aplicação da EC 113/2021 à correção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração acolhidos
para determinar a aplicação do quanto estabelecido na EC 113/2021
.

Tese de julgamento
:

1.
Cabe acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão relativa à aplicação de norma constitucional superveniente (EC 113/2021) que disciplina a correção das condenações envolvendo a Fazenda Pública.

2.
Aplica-se, nas condenações que envolvem a Fazenda Pública, o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, visando a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da Selic, acumulado mensalmente, para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

3.
A determinação de aplicação da EC 113/2021 não altera as demais conclusões do acórdão quando a omissão é restrita ao regime de atualização da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 197; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; CDC, art. 51, IV; CPC, arts. 1.022; 85, §§ 8º e 11; 1.007, § 1º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EREsp nº 978.651/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15.12.2010; STJ, AgInt no AREsp nº 995955/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1558607/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.08.2020; TJ/BA, Súmula nº 12; STJ, Súmula nº 608.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000631-69.2023.8.05.0199
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ESPÓLIO registrado(a) civilmente como JULIO VIEIRA DA SILVA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora